Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DE PENHORA. inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. expedição de ofício à Distribuição e aos Cartórios de Registros Civis. medidas excepcionais. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada.
3. Ausente a mínima demonstração de que parte executada possa ter sido beneficiada em testamento ou tenha outorgado procurações públicas com a intenção de fraudar execução, não se revela razoável a utilização de medidas tão extremas, como se revelam os pleitos de consulta ao sistema CENSEC, bem como de expedição de ofício à Distribuição e aos Cartórios de Registros Civis, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.